Tribunal: TJBA
Processo: 8029846-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029846-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE ROBERTO VIDAL PAIVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Produman Engenharia S.A. – em recuperação judicial, contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para determinar a adequação da atualização de crédito trabalhista reconhecido pela Justiça do Trabalho à data do pedido de recuperação judicial. A embargante sustenta omissões no acórdão, relativas: (i) à nulidade da sentença de origem por ausência de fundamentação sobre preliminares, (ii) à litispendência em virtude de trâmite de recurso idêntico, e (iii) à alegada irregularidade de representação processual do advogado do agravado. Pugna pelo saneamento das omissões e prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar alegações sobre nulidade da sentença de origem por ausência de fundamentação quanto às preliminares; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de litispendência diante da existência de recurso paralelo entre as mesmas partes; e (iii) determinar se a decisão deixou de se manifestar sobre a irregularidade na representação processual do advogado do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita a atuação do Juízo da Recuperação Judicial à verificação de requisitos formais e à classificação do crédito trabalhista, sem possibilidade de reabertura da discussão sobre o mérito do crédito ou de reclassificação das verbas reconhecidas por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 e da competência da Justiça do Trabalho definida no art. 114 da CF/1988.

A preliminar de litispendência, embora não tenha sido enfrentada expressamente, foi implicitamente afastada com base na tese central de que a verificação da validade e existência do crédito compete exclusivamente à Justiça do Trabalho, sendo vedado ao Juízo da Recuperação reavaliar o conteúdo do título judicial.

A alegação de omissão quanto à nulidade da sentença de origem por ausência de fundamentação foi afastada pela conclusão de que as questões invocadas como preliminares se confundem com o mérito do crédito já reconhecido, matéria estranha à competência do Juízo da Recuperação Judicial.

Quanto à suposta irregularidade de representação processual, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a procuração com poderes gerais para o foro, nos termos do art. 105 do CPC, é suficiente para habilitação de crédito, especialmente após a revogação, pela Lei nº 14.112/2020, da exigência de poderes específicos anteriormente constante da LRF.

O acórdão destacou que a habilitação de crédito constitui ato ordinário e que a ausência de cláusula restritiva na procuração e no substabelecimento impede a interpretação limitativa pretendida pela embargante, não se verificando nulidade por ausência de poderes específicos.

A decisão recorrida examinou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando as teses jurídicas apresentadas foram substancialmente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos suscitados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente sobre a tese jurídica principal.

O Juízo da Recuperação Judicial possui competência apenas formal e classificatória quanto à habilitação de crédito trabalhista fundado em título judicial transitado em julgado, sendo-lhe vedada a reavaliação do mérito do crédito reconhecido.

A procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, nos termos do art. 105 do CPC e da nova redação do art. 9º da LRF, dada pela Lei nº 14.112/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV; 114; CPC, arts. 105, 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 2º (com redação da Lei nº 14.112/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)